Tribunal: TJES
Processo: 5000708-60.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-60.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SMILES S.A. e outros (6)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000708-60.2020.8.08.0035

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: ELCI APARECIDA PIMENTEL e OUTROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VIAGEM. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS NO CARTÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MEIO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR NÃO INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Elci Aparecida Pimentel e Outros em face do Banco do Brasil S/A e Outros, aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes aéreos para viagem à Europa, no período de 12 de março a 02 de abril de 2020. Informam que os bilhetes foram adquiridos pelo programa de pontos da corré Smiles, com voos operados pelas corrés Gol e Air France, contudo, em virtude da pandemia da Covid 19 não puderam realizar a viagem, quando então solicitaram o estorno do valor pago, no entanto, as cobranças se mantiveram no cartão de crédito. Buscam, assim, a restituição integral dos valores cobrados indevidamente, além de danos morais. As requeridas ofertaram defesa nos ID’s 5532740 (Smiles Fidelidade S/A), 5532748 (Gol Linhas Aéreas S/A), 5532752 (Société Air France), 5532814 (Banco do Brasil) e 5532823 (Visa do Brasil Empreendimentos Ltda). O corréu Banco do Brasil ofertou RI no ID 5532845, com pedido de efeito suspensivo, estando as contrarrazões dos autores no ID 5532858.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo passivo, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 4310530), tornando-a definitiva em todos os seus termos. E consequentemente, CONDENAR as Requeridas a se absterem de efetuar cobranças ao Autor referente as 12 parcelas no valor de R$725,00 (R$ 350,00 + R$ 375,00) no cartão de crédito de titularidade do Autor (n° 4984 **** **** 5615) com a bandeira da Requerida Visa e ao Requerido Banco do Brasil, bem como CONDENAR as Requeridas a se absterem de inscrever o nome do Autor LAERCIO PEREIRA nos Órgãos de Proteção ao Crédito ou realizar protesto em desfavor do Requerente, em relação as parcelas descritas acima, sob pena de aplicação de multa. 2) CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, a restituírem aos Autores os valores adimplidos referentes as 12 parcelas no valor de R$725,00 (R$ 350,00 + R$ 375,00) no cartão de crédito de titularidade do Autor (n° 4984 **** **** 5615) com a bandeira da Requerida Visa e ao Requerido Banco do Brasil, discutidas nessa lide, em pecúnia, e para tanto as partes Autoras devem apresentar no momento de requerer o cumprimento da sentença os comprovantes das faturas pagas com a descrição dessas parcelas discutidos nesses autos, concedendo às Requeridas o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do voo cancelado (12/03/2020) para efetuar o ressarcimento integral às partes Autoras, observada a correção monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir da data do desembolso, incidindo juros de moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, §1º do CTN), a contar somente do vencimento da obrigação (apenas após o prazo de 12 meses, iniciado da data do voo cancelado12/03/2020, no teor dos artigos 398 e 405 do CC c/c o art. 240 do CPC/2015, por ser tratar de ato ilícito contratual), a título de indenização por dano material. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO as Requeridas abaterem na liquidação a quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que as partes Autoras receberam os valores. 3) CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, a pagarem a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. 4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de condenação das Requeridas a restituição das 12 parcelas no valor de R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais, trinta e cinco centavos) referente às taxas de embarque. Em consequência Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
4 –

A preliminar de ilegitimidade passiva
da recorrente
prospera, eis que,
no caso, funcionara apenas como meio de pagamento do contrato de transporte aéreo realizado junto as demais corrés. A atividade de meio de pagamento não está incluída na cadeia de consumo referente ao contrato discutido nos autos, respondendo as empresas aéreas pela não efetivação da comunicação de cancelamento/estorno dos valores junto ao cartão de crédito. Existiria alguma responsabilidade da recorrente apenas para a situação de nítida negativa de estorno/cancelamento,
o que não é o caso dos autos, eis que não há prova nesse sentido.

5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente para a lide, excluindo-a das condenações que lhe foram impostas em sentença, e, consequentemente, revogando a tutela de urgência na parte que lhe toca. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)